Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700940-63.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE DUARTE BARROS, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO, DOMINGOS TARQUINIO BERTTI, ROSILENE DUARTE BARROS D E S P A C H O Considerando os requerimentos formulados pelas partes nos IDs 70908042 e 70915143, que indicam interesse na resolução consensual da controvérsia, encaminhem-se os autos ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação – NUPEMEC, para designação de sessão de conciliação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator